Tribunal: TJMT
Processo: 1001675-27.2021.8.11.0013
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001675-27.2021.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE registrado(a) civilmente como THEODORO DUARTE DO VALLE - CPF: 043.632.808-91 (EMBARGANTE), MONICA MAIA DO PRADO - CPF: 120.952.018-41 (ADVOGADO), ESPOLIO DE RODOLFO ANTONIO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (EMBARGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS - CPF: 041.931.528-47 (EMBARGADO), MATHIAS OLEA AGUILAR (EMBARGADO), MARIA DE LOURDES OLEA (EMBARGADO), MATHIAS OLEA AGUILAR - CPF: 000.467.048-50 (EMBARGADO), ANTENOR DUARTE DO VALLE - CPF: 026.608.308-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO RUBENS PEREIRA NAVARRO - CPF: 332.816.378-68 (ADVOGADO), HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - CPF: 159.805.718-92 (ADVOGADO), HELIO ANDRE DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - CPF: 343.699.268-23 (ADVOGADO), ELIANDRO SILVERIO DE MIRANDA - CPF: 287.509.318-57 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE DE CARVALHO FERREIRA - CPF: 383.972.538-07 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA BUZAID - CPF: 264.819.318-94 (ADVOGADO), PAULO DUARTE DO VALLE - CPF: 270.994.238-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON ARMELIN - CPF: 058.818.008-42 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA NOGUEIRA DO VALLE - CPF: 372.406.808-51 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO DE DEUS SILVA - CPF: 058.900.618-52 (ADVOGADO), MARIA AUGUSTA FERREIRA DO VALLE - CPF: 328.006.038-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MATHIAS OLEA AGUILAR - CPF: 000.467.048-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES OLEA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE registrado(a) civilmente como THEODORO DUARTE DO VALLE - CPF: 043.632.808-91 (EMBARGADO), MONICA MAIA DO PRADO - CPF: 120.952.018-41 (ADVOGADO), ESPOLIO DE RODOLFO ANTONIO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (EMBARGANTE), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS - CPF: 041.931.528-47 (EMBARGANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (
QUERELA NULLITATIS
) CONTRA AÇÃO DEMARCATÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EXCLUSÃO DO IMÓVEL DOS ATOS CONSTRITIVOS POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA NOS EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA JURISDICIONAL SUFICIENTE A AMPARAR A PRETENSÃO DA PARTE AUTORA – NULIDADES AFASTADAS – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO RECONHECIDO – AUSÊNCIA DE UTILIDADE PRÁTICA DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS
– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1001675-27.2021.8.11.0013

EMBARGANTES:

ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE E ESPÓLIO DE RODOLFO DE LARA CAMPOS E OUTRA

EMBARGADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra v. acórdão desta Câmara (Id. 350752374) que, por unanimidade, desproveu as apelações cível principal e adesiva interpostas nos autos da ação declaratória de nulidade (
querela nullitatis
) nº 1001675-27.2021.8.11.0013, originária da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juiz de Direito Ítalo Osvaldo Alves da Silva, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo a perda superveniente do interesse processual.

O
ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE
, representado por seu inventariante Marcus Fernando Frazilio, opõe embargos de declaração na peça Id. 352696376, sustentando que o acórdão apresenta contradições e omissões relevantes.

Alega primeira contradição entre a fundamentação, que reconheceu a violação ao litisconsórcio passivo necessário na ação demarcatória nº 0002570-35.2003.8.11.0013, e o dispositivo, que extinguiu o processo sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse processual, argumentando que a
querela nullitatis
possui natureza declaratória de direito público, transcendendo o interesse individual da parte, e que a extinção sem julgamento de mérito perpetua grave violação constitucional.

Sustenta segunda contradição consistente em que o acórdão teria partido de premissa equivocada ao afirmar que a utilidade da ação teria desaparecido porque o imóvel foi protegido por decisão transitada em julgado nos embargos de terceiro, quando a
querela nullitatis
não possui natureza possessória, mas sim visa expurgar do ordenamento jurídico decisões proferidas em processos nos quais não se verificaram os pressupostos de existência ou validade da relação processual.

Aponta terceira contradição no sentido de que a exclusão do imóvel nos embargos de terceiro não declarou a ineficácia absoluta do processo demarcatório, tampouco desconstituiu seus efeitos registrários, permanecendo íntegro o interesse jurídico na ação declaratória de nulidade.

Indica quarta contradição consistente em que o acórdão parte de premissa equivocada ao tratar a
querela nullitatis
como se fosse mero instrumento de proteção patrimonial individual, quando as nulidades absolutas possuem natureza de ordem pública.

Narra quinta contradição relativa à distinção teórica entre os institutos dos embargos de terceiro e da ação declaratória de nulidade, argumentando que os embargos de terceiro apenas impediram constrição ou invasão possessória, permanecendo a utilidade da querela, que não depende de demonstração de dano patrimonial, bastando a existência da nulidade absoluta insanável, e que a nulidade por ausência de litisconsórcio necessário é insanável e indivisível.

Discorre acerca de sexta contradição acerca da jurisprudência citada no acórdão embargado, sustentando que o precedente proferido no julgamento do processo nº 1009646-08.2023.8.11.0041 não guarda pertinência com a hipótese dos autos, sendo ao contrário compatível com a tese sustentada pelo próprio espólio embargante, pois o precedente relata situação diametralmente inversa, no qual uma ação cautelar incidental com pedido de declaração de autenticidade de documentos foi extinta sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, justamente em razão do julgamento superveniente em ação de nulidade insanável, revelando erro de subsunção jurídica.

Diz haver omissão relevante ao deixar de enfrentar a consequência jurídica decorrente do próprio reconhecimento de que a ação demarcatória foi instaurada sem a citação dos litisconsortes passivos necessários, sustentando que nos termos dos arts. 114 e 115, I, do Código de Processo Civil, quando a eficácia da sentença depender da presença de todos os sujeitos da relação jurídica controvertida, a formação do litisconsórcio é obrigatória, sendo nula a sentença proferida sem a integração de litisconsorte necessário, e que a nulidade decorrente da ausência de citação de litisconsorte passivo necessário possui natureza absoluta, atingindo os próprios pressupostos de existência e validade da relação processual, razão pela qual pode ser arguida a qualquer tempo e não se submete a juízo de utilidade da tutela jurisdicional.

Apresenta prequestionamento, solicitando que o Egrégio Colegiado se manifeste expressamente acerca da aplicação e eventual violação do art. 485, VI, do Código de Processo Civil quanto à impossibilidade de reconhecimento da perda superveniente do interesse processual em ação declaratória de nulidade fundada em vício estrutural do processo originário, dos arts. 114 e 115, I, do CPC, considerando que a ausência de citação de litisconsorte passivo necessário constitui nulidade absoluta do processo, do art. 489, §1º, IV, do CPC, diante da ausência de enfrentamento dos argumentos deduzidos pela parte acerca da natureza jurídica da
querela nullitatis
e da distinção entre esta e os embargos de terceiro, dos arts. 9º e 10 do CPC, no tocante à vedação à decisão surpresa quanto ao reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, do art. 502 do CPC, tendo em vista que a coisa julgada formada nos embargos de terceiro possui objeto restrito e não alcança a declaração de nulidade do processo demarcatório, bem como dos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, diante da manutenção de processo reconhecidamente instaurado sem a observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar as contradições e omissões apontadas; subsidiariamente, que eventual rejeição dos embargos seja acompanhada de manifestação expressa acerca dos dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, e caso sanadas as contradições sejam conferidos efeitos infringentes aos embargos reformando-se o acórdão para reconhecer o interesse processual da ação declaratória de nulidade.

O
ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS
e
MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS
opõem embargos de declaração na peça Id. 353187374, sustentando a existência de supostos vícios no acórdão, alegando omissões, contradições e erros de fato, notadamente quanto à suposta inexistência de nulidade na ação demarcatória e suposto erro na conclusão acerca do litisconsórcio passivo necessário, no qual afirma ser facultativo.

Alegam primeira omissão consistente em que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a tese defensiva de que não se tratava de litisconsórcio passivo necessário, mas sim de litisconsórcio passivo facultativo unitário em relação aos condôminos do mesmo imóvel confinante, sustentando que na circunstância em voga o litisconsórcio entre os próprios condôminos do mesmo imóvel confinante é facultativo unitário, visto que qualquer um dos condôminos possui a faculdade de defender todo o imóvel por meio da legitimação extraordinária, hipótese de colegitimação passiva e litisconsórcio passivo facultativo unitário.

Argumentam segunda omissão no sentido de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a tese de que a legitimidade passiva para a ação demarcatória é somente dos titulares do direito real do imóvel confinante à área demarcanda, com o propósito que se realize justamente a separação dos lindos entre as duas propriedades confinantes, não havendo necessidade de citação de mero possuidor ou invasor da área, sustentando que o embargado e seus irmãos não detêm o título dominial de qualquer terra confinante à área demarcada, visto que as suas alegadas matrículas incidem em local diverso distante da área demarcada judicialmente, razão pela qual o embargado não possui legitimidade passiva para a ação demarcatória não havendo necessidade de ser citado, argumentando que não há que se falar em qualquer nulidade da ação demarcatória.

Discorrem acerca da terceira omissão consistente em que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a natureza petitória da ação demarcatória, que impõe a citação apenas dos proprietários registrais lindeiros e não de meros possuidores ou invasores.

Afiram sobre existência de quarta omissão no sentido de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a prova pericial produzida unilateralmente pelos embargantes, que demonstraria a inexistência de sobreposição entre as matrículas do embargado e a área demarcada, bem como a ausência de confrontação entre os imóveis.

Arguem quinta omissão consistente em que o acórdão não teria enfrentado adequadamente o argumento de que houve cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da prova pericial requerida pelos embargantes, que visava comprovar que o embargado não detém a alegada propriedade sobre a área demarcada.

Dizem que há sexta omissão no sentido de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente o argumento de que o edital de citação alcançou o embargado e demais terceiros interessados, tanto que o copossuidor Antenor compareceu espontaneamente aos autos da ação demarcatória.

Anotam também a existência de sétima omissão consistente em que o acórdão não teria enfrentado adequadamente o argumento de que a ausência de interesse processual do embargado é anterior e não superveniente à propositura da demanda, pois os embargos de terceiro nº 0009886-11.2017.8.11.0013 datam de 2017 enquanto a presente ação foi ajuizada em 2021, e a sentença proferida nos embargos de terceiro em 30 de novembro de 2020 já havia afastado o pedido de declaração de nulidade consignando que eventual nulidade somente poderia ser arguida por meio de ação rescisória.

Explanam acerca da oitava omissão no sentido de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente o argumento de que houve decisão surpresa, pois não foram previamente intimados para se manifestar sobre a suposta perda superveniente do interesse processual, violando os arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil e o princípio da vedação à decisão surpresa.

Verberam a ocorrência de erro de fato consistente em que o acórdão teria partido de premissa equivocada ao afirmar que o embargado e seus consortes são proprietários e possuidores do imóvel Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora confinante à área demarcada, quando na realidade as matrículas do embargado incidem em local diverso distante da área demarcada judicialmente conforme demonstrado pela prova pericial produzida unilateralmente pelos embargantes.

Expõem contradição consistente em que o acórdão reconheceu expressamente que o embargado não teve resguardados os princípios do contraditório ampla defesa e devido processo legal na ação demarcatória, mas ao mesmo tempo manteve a condenação dos embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, quando na realidade não houve qualquer violação aos direitos do embargado pois não se tratava de litisconsórcio passivo necessário e o embargado não possui legitimidade passiva para a ação demarcatória.

Requerem o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar as omissões contradições e erros de fato apontados; subsidiariamente, que eventual rejeição dos embargos seja acompanhada de manifestação expressa acerca dos dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento, e caso sanadas as omissões contradições e erros de fato sejam conferidos efeitos infringentes aos embargos reformando-se o acórdão para julgar totalmente improcedente a ação declaratória de nulidade.

O
Espólio de Rodolfo Antônio de Lara Campos
e
Maria Tereza Ganme de Lara Campos
apresentam contrarrazões (peça Id. 355605883) aos embargos de declaração opostos pelo Espólio de Theodoro Duarte do Valle, arguindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso face à pretensão de revisão do mérito do acórdão, sustentando que o embargante busca na realidade a reforma do mérito do acórdão, que manteve o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual do embargante com o intuito de modificá-lo, para que seja reconhecida a manutenção do seu arguido interesse processual na ação com a posterior prolação de sentença de mérito pelo Juízo de primeiro grau, argumentando que tal propósito não se coaduna com as hipóteses de vícios elencados no art. 1.022 do CPC, visto que aludidos argumentos correspondem ao próprio mérito da decisão vergastada com a nítida intenção de modificar o entendimento adotado quanto à perda superveniente do interesse processual, razão pela qual é inviável o exame de tal pretensão em sede de mero embargos de declaração.

Apontam que o recurso de embargos de declaração não é a via recursal adequada para tal desígnio, vez que a sua admissibilidade recursal está atrelada tão somente à correção de eventuais vícios consistentes em verdadeiro erro material omissão contradição ou contrariedade.

Quanto ao mérito, sustentam a impossibilidade de alegação de contradição externa, argumentando que o embargante aduz que a decisão objurgada estaria eivada por fantasiosas contradições, sob o argumento de que o acórdão teria adotado premissas equivocadas relativas à finalidade da presente ação e ao respectivo interesse jurídico, quando tais argumentos se referem a alegada contradição externa, visto que a contrariedade não seria entre disposições contidas no próprio veredito, mas sim entre o acórdão e a tese defendida pelo embargante, argumentando que os embargos de declaração devem necessariamente adequar-se aos pressupostos insculpidos no art. 1.022 do CPC, sendo que a hipótese de contradição prevista no aludido dispositivo legal é aquela interna ocorrida na própria decisão impugnada, sustentando que o CPC não alberga a hipótese de eventual contradição ocorrida entre a decisão e os argumentos tecidos pela parte ou entre duas decisões, muito menos entre o
decisum
embargado e casual prova dos autos, argumentando que os aclaratórios não se prestam à correção de eventual contradição externa supostamente ocorrida fora da decisão hostilizada, pois a contradição apta a ensejar o recurso em testilha é somente a interna ocorrida entre os fundamentos e o dispositivo da decisão por prejudicar sua coerência lógica.

Discorrem a ausência de contradições a serem sanadas, esclarecendo que quanto à primeira contradição completamente inverídica a premissa de que o acórdão teria reconhecido a fantasiosa nulidade da ação demarcatória, o que já faz cair por terra o argumento da primeira contradição, quanto à segunda contradição inexistente qualquer contradição, visto que o acórdão é patente em consignar que o afastamento dos efeitos da ação demarcatória já foi alcançado por meio do indigitado embargos de terceiro, quanto à terceira contradição completamente improcedente o argumento, pois o veredito é cristalino ao consignar que uma eventual nulidade da ação demarcatória não produziria efeitos diversos ou superiores daqueles já produzidos pelos aludidos embargos de terceiro, razão pela qual não subsistente o interesse processual nesta querela.

Quanto à quarta contradição, sem razão o embargante, pois o equívoco de tal argumento se deve ao fato de que o acórdão em comento nunca asseverou que a querela
sub judice
seria um instrumento de proteção patrimonial individual, sendo que ao contrário do que argumenta o embargante o acórdão é taxativo ao esclarecer a incapacidade da tese de que as arguidas nulidades teriam natureza pública.

Quanto à quinta contradição é claro que a jurisprudência perfilhada alberga perfeitamente a hipótese em comento, visto que ratifica o entendimento de insubsistência do interesse processual diante de futuro reconhecimento de inexistência do objeto da pretensão.

Apontam a inexistência de omissão, argumentando que quanto à alegação de que o acórdão seria omisso, vez que não teria analisado a consequência da alegada ausência de citação do litisconsórcio passivo necessário, sem razão o embargante, pois não se tratava de litisconsórcio passivo necessário, mas sim de litisconsórcio passivo facultativo unitário em relação aos condôminos do mesmo imóvel confinante, argumentando que na circunstância em voga o litisconsórcio entre os próprios condôminos do mesmo imóvel confinante é facultativo unitário, visto que qualquer um dos condôminos possui a faculdade de defender todo o imóvel por meio da legitimação extraordinária hipótese de colegitimação passiva e litisconsórcio passivo facultativo unitário, sustentando que a legitimidade passiva para a ação demarcatória é somente dos titulares do direito real do imóvel confinante à área demarcanda com o propósito que se realize justamente a separação dos lindos entre as duas propriedades confinantes, ou seja, que não há a necessidade de citação de mero possuidor ou invasor da área tal qual o embargante, argumentando que o embargante e seus irmãos não detêm o título dominial de qualquer terra confinante à área demarcada, visto que as suas alegadas matrículas incidem em local diverso distante da área demarcada judicialmente, razão pela qual não há que se falar em qualquer nulidade da ação demarcatória.

Dizem que a decisão impugnada examinou os fatos relevantes indicados pelo embargante, restando evidente que não procede a arguida omissão, visto que o acórdão analisou e fundamentou de forma robusta os argumentos tecidos pelo embargante em testilha, argumentando que não há qualquer vício entre a suposta distinção entre os institutos dos embargos de terceiro e da querela até mesmo porque o acórdão sequer adentrou nesta seara.

Requerem que esse Colendo Tribunal de Justiça se digne a subsidiariamente e preliminarmente não admitir os embargos de declaração em voga, eis que não preenchidos os seus requisitos de admissibilidade, face à ausência de vícios no veredito a nítida pretensão de rediscussão do mérito do acórdão, ou negar total provimento à irresignação recursal em testilha, na remota hipótese da sua admissão, face à ausência de qualquer contradição interna no acórdão, a impossibilidade de se arguir casual contradição externa em sede de aclaratórios, bem como em virtude da inexistência de casual contradição ou omissão a serem sanados.

O
Espólio de Theodoro Duarte do Valle
apresenta impugnação aos embargos de declaração (peça Id. 356601864) opostos pelo Espólio de Rodolfo Lara Campos e Outra, sustentando a ausência dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, argumentando que os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

Aponta que no caso o acórdão enfrentou de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, sendo que a ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes não configura omissão quando a conclusão adotada é clara e suficiente, como no presente caso.

Argumenta que o acórdão foi categórico ao reconhecer que a ação demarcatória exige a participação de todos os confrontantes em decorrência do interesse direto destes, na definição dos seus limites, motivo pelo qual a matéria foi expressamente enfrentada pelo acórdão, havendo rejeição expressa das teses do embargante, ainda que não com a redação por ele pretendida.

Discorre acerca da inexistência de vício quanto à tese defensiva dos embargantes, argumentando que a alegação dos embargantes no sentido de que o acórdão não teria enfrentado a natureza petitória da ação demarcatória, suposta inexistência de domínio do embargado e a desnecessidade de citação de todos os condôminos também não procede, pois o acórdão foi categórico ao reconhecer que a ação demarcatória exige a participação de todos os confrontantes em decorrência do interesse direto destes na definição dos seus limites, motivo pelo qual a matéria foi expressamente enfrentada pelo acórdão, havendo rejeição expressa das teses do embargante, ainda que não com a redação por ele pretendida.

Verbera a inexistência de qualquer contradição no acórdão, argumentando que a alegação de contradição não procede, pois o acórdão examinou a controvérsia sob o enfoque jurídico pertinente e concluiu de forma fundamentada pela perda superveniente do interesse processual, diante da tutela já obtida em outra via, não havendo incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados, mas apenas inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

Reforça a pretensão de rediscussão do mérito por via inadequada, argumentando que da simples leitura dos declaratórios o que se verifica na realidade é que os embargantes buscam reformar o entendimento adotado pelo Egrégio Tribunal por via inadequada, sendo que tal pretensão é manifestamente incompatível com a via eleita, haja vista que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

Assevera a inexistência de omissão sobre prova pericial e cerceamento de defesa, argumentando que também não há omissão quanto à prova pericial, uma vez que o acórdão expressamente consignou tratar-se de matéria de direito, sendo desnecessária a produção de prova técnica, argumentando que há pedido expresso dos próprios embargantes nos autos de origem quanto ao julgamento antecipado da demanda razão pela qual não há qualquer vício.

Destaca o caráter protelatório dos embargos, argumentando que diante da ausência de vício e do caráter manifestamente infringente dos embargos para rediscussão do mérito resta caracterizado o caráter protelatório dos embargos, argumentando que a conduta dos embargantes revela alteração do conteúdo original do acórdão, ignorando fundamentos expressos da decisão, o que não pode ser permitido, requerendo a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, caso assim entenda este Egrégio Tribunal. Requer o não acolhimento dos embargos de declaração, por ausência dos vícios, previstos no art. 1.022 do CPC e a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, caso reconhecido o caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (QUERELA NULLITATIS) CONTRA AÇÃO DEMARCATÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EXCLUSÃO DO IMÓVEL DOS ATOS CONSTRITIVOS POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA NOS EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA JURISDICIONAL SUFICIENTE A AMPARAR A PRETENSÃO DA PARTE AUTORA – NULIDADES AFASTADAS – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO RECONHECIDO – AUSÊNCIA DE UTILIDADE PRÁTICA DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Preliminar de inadmissibilidade rejeitada. Recurso principal atende ao princípio da dialeticidade ao impugnar o núcleo central da decisão.

Ausência de contradição entre fundamentação e dispositivo. Sentença examinou litisconsórcio passivo necessário como ponto controvertido fixado no saneamento, sem reconhecimento formal e definitivo de nulidade da ação demarcatória. Superveniência do trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro que excluíram o imóvel do autor dos atos constritivos da demarcatória esvaziou a utilidade prática da ação declaratória de nulidade. Perda superveniente do interesse processual constitui causa de extinção sem mérito (art. 485, VI, CPC). Interesse processual é requisito dinâmico, passível de modificação conforme evolução dos fatos processuais. Tutela satisfativa em outro feito retira utilidade do provimento pleiteado.

Natureza da Querela Nullitatis não afasta extinção. Embora a ação declaratória de nulidade absoluta possa ser proposta a qualquer tempo, sua admissibilidade pressupõe interesse processual concreto e atual. Direito pretendido pelo autor já resguardado por decisão transitada em julgado. Desaparece o interesse no prosseguimento da ação.

Ausência de decisão surpresa. Perda superveniente do interesse decorre de fato objetivo e notório nos autos: trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro. Fato devidamente documentado. Ambas as partes tiveram ampla ciência e se manifestaram nos autos. Arts. 9º e 10 do CPC não impõem intimação prévia quando fundamento decorre de fato notório e amplamente documentado, sobre o qual as partes já tiveram oportunidade de se manifestar.

Ausência de cerceamento de defesa. Indeferimento de prova pericial adequadamente fundamentado. Controvérsia envolve matérias exclusivamente de direito: validade de atos processuais, regularidade de citação e nulidades procedimentais. Questão central não é localização geográfica dos títulos, mas violação ao contraditório e ampla defesa por ausência de citação dos litisconsortes necessários. Julgamento antecipado adequado. Ambas as partes requereram julgamento antecipado, reconhecendo que controvérsia envolve matéria exclusivamente de direito.

Ausência de omissão. Sentença enfrentou todos os pontos controvertidos fixados no saneamento. Magistrado não está obrigado a examinar um a um todos os argumentos, mas apenas aqueles relevantes e capazes de influir na decisão. Argumentos não expressamente enfrentados foram implicitamente rejeitados ao se acolher tese de que todos os confrontantes e condôminos deveriam ter sido citados na ação demarcatória.

Litisconsórcio passivo necessário na ação demarcatória. Ação demarcatória assegura ao proprietário fixar limites entre propriedades particulares. Confinantes devem integrar relação processual, pois possuem interesse na solução do litígio ante possibilidade de serem alcançados pelos efeitos da tutela. Citação de todos os proprietários dos imóveis confinantes é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Autor e consortes são proprietários e possuidores do imóvel "Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora". Ausência de citação demonstrada. Conhecimento prévio dos autores da ação demarcatória acerca da existência dos possuidores é incontestável.

Cronologia processual: Em 2003, ajuizada Ação Demarcatória sem citação do autor ou consortes. Em 2017, autor ajuizou Embargos de Terceiro objetivando exclusão de seu imóvel dos atos constritivos derivados da lide demarcatória. Em 2020, sentença nos Embargos determinou exclusão do imóvel dos atos constritivos da demarcatória. Em 2021, autor ajuizou presente Querela Nullitatis. Durante trâmite desta ação, transitou em julgado decisão nos Embargos de Terceiro, consolidando definitivamente exclusão do imóvel. Fato superveniente fundamentou reconhecimento da perda superveniente do interesse processual.

Distinção entre Embargos de Terceiro e Querela Nullitatis no caso concreto. Embora Embargos de Terceiro possuam cognição predominantemente possessória e Querela Nullitatis possua cognição mais ampla, distinção teórica não afasta perda superveniente do interesse processual. Decisão transitada em julgado nos Embargos excluiu definitivamente o imóvel dos atos constritivos, com eficácia de coisa julgada material (art. 502, CPC). Apelante não demonstrou que a proteção seria insuficiente. Tutela alcançou exatamente resultado prático pretendido: afastar efeitos da demarcatória sobre o imóvel. Ausência de pedido específico quanto a efeitos registrários não alcançados. Eventual declaração de nulidade não produziria efeitos práticos diversos ou superiores. Quanto aos demais condôminos, autor não possui legitimidade para defender direito alheio (art. 18, CPC). Perda superveniente do interesse não implica reconhecimento de regularidade da demarcatória. Tutela conferida nos Embargos é suficiente e adequada à tutela da pretensão aviada na querela, tornando desnecessária declaração de nulidade de todo processo demarcatório.

Recurso adesivo desprovido. Sentença reconheceu expressamente que autor não teve resguardados princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal na ação demarcatória. Perícias constataram que possuidor de parte do imóvel é condomínio estabelecido entre irmãos Duarte do Valle. Edital de citação não constou autores ou consortes como pessoas a serem citadas. Comparecimento espontâneo de um condômino não supre falta ou nulidade da citação do outro.

Sucumbência mantida. Aplicação do princípio da causalidade (art. 85, § 10, CPC). Parte requerida deu causa à propositura da ação ao omitir autor e consortes do polo passivo da ação demarcatória, violando obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo necessário, ainda que plenamente ciente do exercício de posse. Princípio da causalidade autoriza condenação em sucumbência daquele que deu causa à propositura da ação, ainda que processo seja extinto sem resolução de mérito.

Recursos desprovidos. Sentença mantida integralmente.”

Pois bem.

Sem delongas, razão alguma assiste a nenhum dos embargantes, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento de ambos os recursos, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Os embargos de declaração opostos pelo Espólio de Theodoro Duarte do Valle não merecem acolhida.

Não há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão.

O julgado examinou a questão do
litisconsórcio passivo necessário
na ação demarcatória como
elemento integrante da análise dos pontos controvertidos fixados na decisão de saneamento
, especialmente quanto à
regularidade da citação
e à
observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.

Tal análise não constituiu reconhecimento formal e definitivo da nulidade da ação demarcatória, mas cognição necessária para a compreensão do contexto fático e jurídico da demanda.

O acórdão foi expresso ao consignar que essa análise integrou o exame dos pontos controvertidos fixados na decisão de saneamento, não se tratando de reconhecimento formal e definitivo da nulidade da ação demarcatória, mas de cognição necessária para a compreensão do contexto fático e jurídico da demanda.

Ao prosseguir no julgamento, o acórdão verificou a
superveniência de fato juridicamente relevante
, consistente no trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro nº 0009886-11.2017.8.11.0013, que excluiu o imóvel Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora dos atos constritivos emanados da ação demarcatória.

Esse fato superveniente esvaziou a utilidade prática da ação declaratória de nulidade, pois a proteção possessória e dominial pretendida pelo autor já havia sido alcançada por meio de decisão judicial transitada em julgado em outro processo. A perda superveniente do interesse processual constitui causa de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Não há, portanto, qualquer incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada. A primeira contradição alegada não se verifica.

A alegação de que a
querela nullitatis
possui natureza declaratória de direito público transcendendo o interesse individual da parte
não afasta a extinção do processo por perda superveniente do interesse processual.

O acórdão enfrentou expressamente essa questão, consignando que
conquanto a ação declaratória de nulidade absoluta possa ser proposta a qualquer tempo sem sujeição à decadência ou prescrição sua admissibilidade pressupõe a existência de interesse processual concreto e atual
. O interesse processual se consubstancia na necessidade de obtenção da tutela jurisdicional e na utilidade que o provimento judicial poderá proporcionar à parte. No caso dos autos, o direito pretendido pelo autor já está resguardado por decisão judicial transitada em julgado, de modo que desaparece o interesse no prosseguimento da ação. A segunda contradição alegada não se verifica.

Quanto à
distinção entre embargos de terceiro e
querela nullitatis
o acórdão examinou detidamente essa questão,
reconhecendo que em tese os embargos de terceiro possuem cognição predominantemente possessória, enquanto a
querela nullitatis
possui cognição mais ampla
. Contudo, o julgado concluiu que essa distinção teórica entre os institutos não tem o condão de afastar no caso concreto o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual.

A decisão transitada em julgado nos embargos de terceiro excluiu definitivamente o imóvel rural Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora dos atos constritivos emanados da ação demarcatória, determinando que o prosseguimento da demanda demarcatória somente poderia ocorrer na medida em que não invadisse a área possuída pelo embargante. Essa exclusão por força do trânsito em julgado possui eficácia de
coisa julgada material
, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, tornando imutável e indiscutível a proteção conferida ao imóvel do autor.

O acórdão foi expresso ao consignar que o apelante não demonstrou em momento algum que a proteção conferida pela decisão transitada em julgado nos embargos de terceiro seria insuficiente para resguardar seus direitos sobre o imóvel. A terceira contradição alegada não se verifica.

A alegação de que o acórdão parte de
premissa equivocada
ao tratar a
querela nullitatis
como se fosse mero instrumento de proteção patrimonial individual não procede.

O acórdão nunca asseverou que a
querela sub judice
seria um instrumento de proteção patrimonial individual. Ao contrário, o julgado esclareceu que a alegação de que a
querela nullitatis
possui natureza declaratória de direito público, transcendendo o interesse individual da parte não tem o condão de afastar a extinção do processo por perda superveniente do interesse processual.
O
decisum
reconheceu expressamente a natureza de ordem pública das nulidades absolutas, mas concluiu que no caso concreto a tutela jurisdicional pretendida já foi alcançada por meio de decisão judicial transitada em julgado em outro processo esvaziando a utilidade da demanda
. A quarta contradição alegada não se verifica.

Quanto à quinta contradição relativa à
distinção teórica entre os institutos dos embargos de terceiro e da ação declaratória de nulidade
, infere-se que o acórdão enfrentou expressamente essa questão, consignando que embora teoricamente a
querela nullitatis
possua escopo mais amplo do que os embargos de terceiro, no caso concreto não há utilidade prática no prosseguimento da presente ação, uma vez que a proteção pretendida pelo autor afastar os efeitos da ação demarcatória sobre seu imóvel já foi integralmente alcançada por decisão judicial transitada em julgado dotada de eficácia de coisa julgada material, que excluiu definitivamente o imóvel Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora dos atos constritivos da demarcatória.

O acórdão examinou detidamente os argumentos do embargante quanto à natureza jurídica da
querela nullitatis
à necessidade de invalidação de todos os efeitos jurídicos do processo à insanabilidade e indivisibilidade da nulidade por ausência de litisconsórcio necessário, concluindo que a tutela jurisdicional conferida nos embargos de terceiro, portanto, é suficiente e adequada para resguardar os direitos do autor, tornando desnecessária e inútil a declaração de nulidade de todo o processo demarcatório, o que justifica plenamente a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. A quinta contradição alegada não se verifica.

A alegação de que o
precedente jurisprudencial
citado no acórdão não guardaria pertinência com a hipótese dos autos não procede. O julgado do processo nº 1009646-08.2023.8.11.0041 tratou de situação análoga na qual foi reconhecida a
ausência superveniente e qualificada de interesse jurídico quando decisão judicial superveniente reconheceu a inexistência do objeto da pretensão
.

O acórdão embargado aplicou corretamente o precedente, consignando que não subsiste interesse jurídico-processual quando decisão judicial superveniente reconhece a inexistência do objeto da pretensão.

A tese de julgamento do precedente citado é perfeitamente aplicável ao caso concreto, não havendo qualquer erro de subsunção jurídica. O precedente citado tratou de ação cautelar incidental com pedido de declaração de autenticidade de documentos que foi extinta sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, justamente em razão do julgamento superveniente em ação de nulidade insanável que reconheceu a inexistência física da área e a nulidade absoluta da adjudicação e do registro imobiliário correlato.

A
ratio decidendi
do precedente é exatamente a mesma do caso concreto, qual seja, a de que não subsiste interesse jurídico-processual quando decisão judicial superveniente reconhece a inexistência do objeto da pretensão ou confere tutela jurisdicional satisfativa que esvazia a utilidade da demanda
. A sexta contradição alegada não se verifica.

Quanto à alegada omissão sobre a
consequência jurídica decorrente do reconhecimento da ausência de citação dos litisconsortes passivos necessários
o acórdão enfrentou expressamente essa questão.

O julgado consignou que a perda superveniente do interesse processual não implica reconhecimento de que a ação demarcatória foi regular ou de que não houve violação ao contraditório e à ampla defesa. Ao contrário, a sentença recorrida reconheceu expressamente que o autor não teve resguardados os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal na ação demarcatória em razão da ausência de citação dos litisconsortes necessários. Contudo, esse reconhecimento, por si só, não afasta a extinção do processo sem resolução de mérito, quando supervenientemente a tutela jurisdicional pretendida já foi alcançada por outro meio processual esvaziando a utilidade da demanda.

O acórdão examinou detidamente a questão do litisconsórcio passivo necessário, concluindo que todos os confrontantes e condôminos deveriam ter sido citados na ação demarcatória, mas reconheceu que a tutela jurisdicional conferida nos embargos de terceiro, portanto, é suficiente e adequada para resguardar os direitos do autor, tornando desnecessária e inútil a declaração de nulidade de todo o processo demarcatório
. Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada.

Os embargos de declaração opostos pelo Espólio de Rodolfo Antônio de Lara Campos e Maria Tereza Ganme de Lara Campos também não merecem acolhida.

Não há omissão quanto à tese defensiva de que não se tratava de litisconsórcio passivo necessário, mas sim de litisconsórcio passivo facultativo unitário em relação aos condôminos do mesmo imóvel confinante
.

O acórdão enfrentou expressamente essa questão, consignando que
a ação demarcatória assegura ao proprietário de imóvel rural ou urbano fixar os limites entre propriedades particulares, evitando invasões e conflitos de vizinhança, ao mesmo tempo em que individualiza a propriedade e a delimita, permitindo seu respectivo registro no cartório imobiliário
. Por consequência lógica, os confinantes devem integrar a relação jurídica processual da ação demarcatória, visto que possuem nítido interesse na solução do litígio ante a possibilidade dos efeitos da tutela jurisdicional os alcançarem, de tal feita que a citação de todos os proprietários dos imóveis confinantes é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo por se tratar de hipótese de litisconsórcio passivo necessário.

O
decisum
examinou detidamente a questão do litisconsórcio passivo necessário, concluindo que todos os confrontantes e condôminos deveriam ter sido citados na ação demarcatória. A tese defensiva dos embargantes foi expressamente rejeitada pelo acórdão.

Não há omissão quanto à tese de que a legitimidade passiva para a ação demarcatória é somente dos titulares do direito real do imóvel confinante à área demarcanda
.

O acórdão enfrentou expressamente essa questão, consignando que o autor juntamente com seus irmãos são proprietários e possuidores do imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora adquirida em conjunto entre os anos de 1973 e 1975. A posse é exercida conjuntamente em condomínio, não apenas por força da titulação, mas decorrente de instrumentos particulares firmados entre os coproprietários, sendo que a ausência de citação do autor ou de qualquer um dos consortes nos autos da ação demarcatória é demonstrada pela mera análise do inteiro teor daqueles autos.

O
decisum
consignou ainda que desde as primeiras perícias judiciais dos autos da ação demarcatória foi constatado que o possuidor de uma parte do imóvel é o condomínio estabelecido entre os irmãos Duarte do Valle.
A tese defensiva dos embargantes foi expressamente rejeitada pelo acórdão.

Não há omissão quanto à natureza petitória da ação demarcatória.

O acórdão enfrentou expressamente essa questão ao examinar a natureza jurídica da ação demarcatória e os requisitos para a formação do litisconsórcio passivo necessário. Os argumentos não expressamente enfrentados na sentença foram implicitamente rejeitados ao se acolher a tese de que todos os confrontantes e condôminos deveriam ter sido citados na ação demarcatória
, sendo que a ausência de menção expressa a cada um desses argumentos não configura omissão, mas decorrência lógica da conclusão adotada pelo magistrado.

Não há omissão quanto à prova pericial produzida unilateralmente pelos embargantes.

O acórdão enfrentou expressamente essa questão, consignando que o magistrado consignou expressamente que desde as primeiras perícias judiciais dos autos da ação demarcatória foi constatado que o possuidor de uma parte do imóvel é o condomínio estabelecido entre os irmãos Duarte do Valle, de forma que a prova unilateralmente produzida e anexada pelo apelante adesivo não seria capaz de elidir as provas periciais angariadas ao longo da ação demarcatória. A prova pericial produzida unilateralmente pelos embargantes foi expressamente examinada e rejeitada pelo acórdão.

Não há omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da prova pericial.

O acórdão enfrentou expressamente essa questão, consignando que o magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente o indeferimento da prova pericial, consignando que a controvérsia envolve matérias exclusivamente de direito relacionadas à validade de atos processuais regularidade de citação e nulidades procedimentais, que fazem parte da égide de conhecimento do magistrado prescindindo de prova pericial.

O
decisum
ainda consignou que o julgamento antecipado da lide foi adequado e não configurou cerceamento de defesa, isso porque
ambas as partes apresentaram pedidos de julgamento antecipado da lide
, reconhecendo que a controvérsia envolve matéria exclusivamente de direito. Não há qualquer omissão a ser sanada.

Não há omissão quanto ao argumento de que o edital de citação alcançou o embargado e demais terceiros interessados.

O acórdão enfrentou expressamente essa questão, consignando que
a petição inicial da ação demarcatória não fez qualquer menção ou qualificação a respeito do autor e os editais de citação publicados não constaram os autores desta ação ou seus consortes como pessoas a serem citadas
. A decisão colegiada consignou ainda que o
comparecimento espontâneo de um condômino não supre falta ou nulidade da citação do outro
. A tese defensiva dos embargantes foi expressamente rejeitada pelo acórdão.

Não há omissão quanto ao argumento de que a ausência de interesse processual do embargado é anterior e não superveniente à propositura da demanda.

O acórdão enfrentou expressamente essa questão ao
examinar a cronologia processual
, consignando que em 2003 foi ajuizada a ação demarcatória nº 0002570-35.2003.8.11.0013, sem que o ora apelante THEODORO DUARTE DO VALLE ou seus consortes fossem citados, configurando, como reconhecido na sentença recorrida, violação ao litisconsórcio passivo necessário. Posteriormente, em 2017, diante da iminência de constrição judicial sobre o imóvel Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora, THEODORO DUARTE DO VALLE ajuizou os Embargos de Terceiro nº 0009886-11.2017.8.11.0013, objetivando a exclusão de seu imóvel dos atos constritivos emanados da ação demarcatória. Em 30 de novembro de 2020 foi proferida sentença nos referidos embargos de terceiro, a qual posteriormente confirmada em sede recursal, determinou expressamente a exclusão do imóvel rural Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora dos atos constritivos da ação demarcatória, autorizando o prosseguimento da demanda demarcatória apenas na medida em que não invadisse a área possuída pelo embargante. Somente em 2021 o apelante ajuizou a presente ação declaratória de nulidade (processo nº 1001675-27.2021.8.11.0013), objetivando a declaração de nulidade absoluta de todo o processo demarcatório.

Ocorre que durante o trâmite da presente ação, especificamente após a prolação da decisão de saneamento e organização do processo, transitou em julgado a decisão proferida nos Embargos de Terceiro nº 0009886-11.2017.8.11.0013, consolidando definitivamente a exclusão do imóvel do autor dos efeitos da ação demarcatória.

Foi justamente esse fato superveniente – o trânsito em julgado da decisão, que excluiu o imóvel do autor da demarcatória – que fundamentou o reconhecimento pelo juízo de primeiro grau da perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. A tese defensiva dos embargantes foi expressamente rejeitada pelo acórdão.

Não há omissão quanto ao argumento de que houve decisão surpresa.

O acórdão enfrentou expressamente essa questão, consignando que
a perda superveniente do interesse processual decorre de fato objetivo e notório nos autos, consistente no trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro nº 0009886-11.2017.8.11.0013, que excluiu o imóvel do autor dos atos constritivos da ação demarcatória
. Esse fato foi devidamente documentado nos autos pelo próprio autor que juntou o acórdão proferido naquele feito e reiterou o pedido de julgamento antecipado da lide. A parte requerida também se manifestou nos autos por duas vezes após a juntada do referido acórdão.

Portanto, ambas as partes tiveram ampla ciência do fato superveniente no curso regular do processo, não havendo que se falar em omissão ou violação ao contraditório e à ampla defesa.

O
decisum
consignou ainda que os arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil estabelecem que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida e que o juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Contudo, tais dispositivos não impõem a necessidade de intimação prévia e específica quando o fundamento da decisão decorre de fato notório e amplamente documentado nos autos sobre o qual as partes já tiveram oportunidade de se manifestar
. Não há qualquer omissão a ser sanada.

Não há erro de fato quanto à premissa de que o embargado e seus consortes são proprietários e possuidores do imóvel Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora confinante à área demarcada.

O acórdão examinou detidamente o conjunto probatório dos autos, consignando que o autor juntamente com seus irmãos são proprietários e possuidores do imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora adquirida em conjunto entre os anos de 1973 e 1975. A posse é exercida conjuntamente em condomínio não apenas por força da titulação, mas decorrente de instrumentos particulares firmados entre os coproprietários.

A decisão colegiada consignou ainda que desde as primeiras perícias judiciais dos autos da ação demarcatória foi constatado que o possuidor de uma parte do imóvel é o condomínio estabelecido entre os irmãos Duarte do Valle, de forma que a prova unilateralmente produzida apresentada pelo apelante adesivo não é capaz de elidir as provas periciais angariadas ao longo da ação demarcatória. Não há qualquer erro de fato a ser corrigido.

Não há contradição quanto à condenação dos embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

O acórdão enfrentou expressamente essa questão, consignando que a sentença aplicou adequadamente o princípio da causalidade previsto no art. 85, §10, do Código de Processo Civil, condenando a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais ao fundamento de que deu causa à propositura desta ação quando em descompasso com a boa-fé processual, omitiu a parte autora e seus consortes do polo passivo da ação demarcatória, desrespeitando a obrigatoriedade da formação de um litisconsórcio passivo necessário, ainda que plenamente ciente do exercício de posse ou possibilidade de sobreposição de matrículas
.

O
decisum
consignou ainda que o princípio da causalidade autoriza a condenação em sucumbência daquele que deu causa à propositura da ação, ainda que o processo seja extinto sem resolução de mérito. Não há qualquer contradição a ser sanada.

Portanto, conclui-se que o acórdão examinou todos os argumentos relevantes deduzidos pelas partes, enfrentando de forma expressa e fundamentada todas as teses jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia, frisando-se que o magistrado não está obrigado a examinar um a um todos os argumentos apresentados pelas partes mas apenas aqueles relevantes e capazes de influir na decisão da causa.

A propósito de todo o acima exposto, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DO MÉRITO – QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADAS EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – RECALCITRÂNCIA PROCESSUAL – MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 1.026, § 2º, DO CPC –
EMBARGOS
REJEITADOS.
Os
embargos
de
declaração
destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de
rediscussão
do mérito.
A repetitiva oposição de
embargos
declaratórios no mesmo agravo de instrumento, reiterando argumentos já exaustivamente enfrentados em acórdão proferido em cumprimento a determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza manifesto intuito protelatório e recalcitrância processual, ensejando a aplicação de multa.

Embargos
rejeitados com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa.”
(N.U 1004824-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS
ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.
Embargos
de
declaração
opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade do título executivo e julgou procedentes os
embargos
à execução quanto às parcelas em cobrança. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão quanto à boa-fé objetiva, natureza das obrigações e honorários; (ii) esclarecer eventual obscuridade quanto ao alcance do provimento; e (iii) aferir omissão quanto às custas processuais e efeitos executivos do julgado. III. Razões de decidir 3.
Não configuram omissão os argumentos que revelam mero inconformismo com a interpretação adotada, sendo incabíveis
embargos
de
declaração
para
rediscussão
do mérito;
4. Caracteriza obscuridade a imprecisão quanto ao efeito processual da inexigibilidade do título, impondo esclarecimento quanto à extinção da execução; 5. Verifica-se omissão quanto à definição das custas processuais e aos efeitos práticos do julgado, impondo sua integração.
IV. Dispositivo e tese 6.
Embargos
de
declaração
acolhidos. Tese de julgamento: “1.
Os
embargos
de
declaração
não se prestam à
rediscussão
do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de definição quanto aos efeitos executivos do julgado e às custas processuais configura omissão sanável por
embargos
de
declaração
, sem alteração do resultado.”
(N.U 1001042-49.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

Além disso, os argumentos não expressamente enfrentados no acórdão foram implicitamente rejeitados ao se acolher a tese de que a tutela jurisdicional conferida nos embargos de terceiro é suficiente e adequada para resguardar os direitos do autor, tornando desnecessária e inútil a declaração de nulidade de todo o processo demarcatório, de modo que verifica-se que os embargos de declaração buscam na realidade a rediscussão do mérito do acórdão.

Destarte, os aclaratórios não apontam vícios efetivos no julgado limitando-se a reiterar argumentos já examinados e rejeitados pelo acórdão, sendo que a mera discordância quanto à solução jurídica adotada não configura omissão contradição ou obscuridade passível de correção por meio de embargos de declaração.

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Ademais, a parte embargada Espólio de Theodoro Duarte do Valle requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso vertente, a parte embargante opôs embargos declaratórios também com o objetivo de viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2º, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
ambas as partes que a recalcitrância em insistir em possíveis novos embargos de declaração com base nas mesmas teses já rechaçadas, será penalizada com cumulativas multas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77 do CPC), por litigância de má-fé (arts. 80/81 CPC), além da aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026